Tribunal: TJPA
Processo: 0867434-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867434-49.2018.8.14.0301

APELANTE: LETICIA EVELYN FARIAS FERREIRA DE MELO

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2- Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

e ora embargado
LETÍCIA EVELYN FARIAS FERREIRA DE MELO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 13109523), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 13001314)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 321 DO CPC – NÃO INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-No caso
dos autos
,
observa-se que n
ã
o foi oportunizada
à
parte autora a emenda da inicial, em detrimento do previsto no art. 321 do CPC. Outrossim, tampouco levou-se em considera
çã
o que h
á
previs
ã
o no art. 329 do CPC de que at
é
o saneamento do processo poder
á
o autor aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. 2-Assim, no presente caso, mesmo o Ju
í
zo de 1
º
grau tendo identificado erros perfeitamente san
á
veis na peti
çã
o inicial, determinou seu processamento e a cita
çã
o da r
é
, de modo a ter, em ju
í
zo perfunct
ó
rio e superficial, entendido se encontrarem preenchidos os requisitos m
í
nimos de sua admissibilidade. 3- O certo
é
que, o indeferimento liminar da peti
çã
o inicial, ap
ó
s a apresenta
çã
o de contesta
çã
o, r
é
plica e concess
ã
o de prazo para as partes especificarem provas, conforme ocorrera no caso em comento, n
ã
o se mostra poss
í
vel, pois nessa situa
çã
o apenas seria vi
á
vel a extin
çã
o sem o julgamento de m
é
rito com base em outras premissas previstas no art. 485 do CPC. 4-Desta feita, n
ã
o tendo o Ju
í
zo de 1
º
grau observado as regras procedimentais previstas no CPC, em especial o art. 321 do CPC, incorreu em
error in procedendo
, devendo a senten
ç
a que extinguiu o feito sem resolu
çã
o de m
é
rito, ser regulamente cassada.
4-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ora vergastada por inobservância ao disposto no art. 321 do CPC,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizado à ora recorrente a emenda da inicial, esclarecendo os fatos narrados e os pedidos realizados, sob pena de indeferimento da petição
inicial, concedendo-se, a seguir, a ré, igual prazo para aditamento de sua contestação e, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito com a renovação de todas as fases processuais.
”

Alega a embargante que o v. acórdão restou omisso, posto que foi oferecida à parte autora a manifestação acerca dos documentos contestatórios apresentados pela ora embargante, tendo o requerente se manifestado.

Aduz que diante da total presença de pressuposto básico de constituição e validade do processo, qual seja, a apresentação de defesa e posterior sentença improcedente, todos os atos praticados não deverão ser anulados, acolhendo a defesa já apresentada nos autos e os demais atos já realizados.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 13594549).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 11/07/2023